Tribunal: STF
Processo: ARE 959036
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15.



    1. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam os fundamentos da decisão impugnada. 



    2. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.